Tribunal: TJSP
Processo: 2352137-12.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. "Ação de Obrigação de Fazer c.c. Pedido Alternativo de Entregar ou Indenizar". Contrato de Financiamento mediante emissão de Cédula de Crédito Bancário. Alienação Fiduciária. Veículo automotor. Demandante que visa à restituição do baú apreendido com o veículo, não integrante da garantia. Fase de Cumprimento de Sentença. Conversão da obrigação de fazer em perdas e danos.

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. "Ação de Obrigação de Fazer c.c. Pedido Alternativo de Entregar ou Indenizar". Contrato de Financiamento mediante emissão de Cédula de Crédito Bancário. Alienação Fiduciária. Veículo automotor. Demandante que visa à restituição do baú apreendido com o veículo, não integrante da garantia. Fase de Cumprimento de Sentença. Conversão da obrigação de fazer em perdas e danos. DECISÃO que acolheu a impugnação apresentada pela executada, para reconhecer a incidência de juros de mora a contar da data da decisão que determinou a devolução do baú apreendido. INCONFORMISMO deduzido no Recurso. EXAME: Título judicial exequendo que condenou a Empresa demandada na restituição do baú acoplado ao veículo apreendido. Conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, ante a impossibilidade de restituição do baú pela Empresa executada. Juros de mora sobre o valor da indenização que devem ter incidência a contar da citação, por versar o caso responsabilidade civil contratual, "ex vi" do artigo 405 do Código Civil. Decisão reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.*